Tribunal: TJSP
Processo: 0014496-59.2014.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Apelação Criminal – Embriaguez ao volante (artigo 306, "caput", do Código de Trânsito Brasileiro) – Preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa consistente na ausência de abertura de vista dos autos à defesa para manifestação acerca da revogação do benefício da suspensão condicional do processo – Pedidos, quanto ao mérito, de absolvição do sentenciado sob o argumento da

Ementa:
Apelação Criminal – Embriaguez ao volante (artigo 306, "caput", do Código de Trânsito Brasileiro) – Preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa consistente na ausência de abertura de vista dos autos à defesa para manifestação acerca da revogação do benefício da suspensão condicional do processo – Pedidos, quanto ao mérito, de absolvição do sentenciado sob o argumento da insuficiência probatória e, subsidiariamente, de redução do valor fixado a título de prestação pecuniária – Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade "intercorrente" – Apreciação do mérito prejudicada.